Tribunal: TJMT
Processo: 1007946-28.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007946-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), JOAO ALENCAR SOARES - CPF: 581.576.116-87 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), JOAO ALENCAR SOARES - CPF: 581.576.116-87 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANAILTON DOS SANTOS - CPF: 084.108.644-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 115.440.464-13 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE - CPF: 070.594.701-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007946-28.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HABITUALIDADE DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES E REITERAÇÃO DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCEPCIONALIDADE – CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO APONTAMENTO EM NOME DO PACIENTE, QUE SE REFERE A UMA INVESTIGAÇÃO EM CARGA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DESDE O ANO DE 2017 – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido – nomeadamente porque os fatos delituosos a ele imputados não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa e o único apontamento em sua ficha criminal se refere a uma investigação deflagrada no ano de 2017 –, é possível a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007946-28.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE: JOÃO ALENCAR SOARES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO ALENCAR SOARES
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum
/MT, nos autos n.
698
-
6
1.20
20
.811.00
86 (Código 136839)
, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico
[artigos
33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
].

O impetrante sustenta que:
1)

não estão presentes os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva;
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 39007484].

Deferi
a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares [doc. digital n. 39172489].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n.
39653977]
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
[
doc. digital n.
40209999]
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020